Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724857-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME AGRAVADO: NALVA MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CEMOI – CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ODONTOLOGIA INTENSIVA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 17939487, p. 67/68) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0732803-93.2018.8.07.0001, movida em face de NALVA MARIA DA SILVA, indeferiu pedido de arresto de bens da devedora. Em suas razões recursais (id. 17939470), a exequente assevera que, diante da dificuldade de realização da citação da parte executada, seria necessária a promoção de arresto executivo de valores encontrados em suas contas bancárias, via Bacenjud, assim como de veículos automotores, via Renajud. Argumenta que a decisão agravada estaria viciada, apresentando fundamentos incompatíveis com o referido pleito, já que, segundo o seu entendimento, os requisitos necessários ao deferimento do arresto executivo estão previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, e não no artigo 300 da norma processual. Destaca ter promovido todas as diligências necessárias à localização da devedora e que, não obtendo êxito, deveriam ser implementadas medidas mais rígidas e efetivas pelo Juízo da execução. Discorre sobre o princípio da cooperação e da razoabilidade, salientando haver indícios de que a parte recorrida estaria se ocultando para não ser citada, conclusão a que chegou em razão da existência de registros, no sistema do PJe, de que terceiros teriam acessado os autos eletrônicos. No tocante ao pedido de natureza liminar, entende que a probabilidade do direito estaria evidenciada no título executivo, enquanto o perigo de dano decorreria da possibilidade de a executada persistir se esquivando da citação. Colaciona jurisprudência e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o arresto executivo de valores havidos em contas bancárias da parte recorrida e de veículos que constem em seu nome, por meio dos sistema de que dispõe o Judiciário. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 17939471 e id. 17939472). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer a parte agravante, em sede de execução, o deferimento de arresto de valores disponíveis em contas bancárias de titularidade da parte agravada, bem como de veículos registrados em seu nome, a fim de garantir a efetividade do processo. Entretanto, a despeito da argumentação deduzida no recurso, ao menos em um juízo sumário de cognição, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que o arresto executivo via sistema Bacenjud, depende da demonstração de ineficácia de todos os meios destinados à localização da parte executada, o que, neste momento processual, não parece ser o caso dos autos. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO POR BACENJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. I - Esta Colenda Corte de Justiça firmou o entendimento que o "Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a agravada." (Acórdão n.864122, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 05/05/2015. Pág.: 270) II - Na hipótese, o credor ainda não esgotou todos os meios de localização da parte agravada, pois, nos autos, constam endereços que não foram diligenciados. III - Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1023239, 07061733720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De fato, a análise da cópia dos autos originários apresentada pela parte recorrente evidencia que ainda existe mandado de citação pendente de retorno, revelando que as tentativas de comunicar a parte adversa acerca do processo ainda não se esgotaram. Ademais, muito embora a agravante formule o seu pedido com base no artigo 830 do Código de Processo Civil, tal dispositivo, ao menos em sede de cognição preliminar, parece ter aplicabilidade em contexto processual distinto, considerando o que consta de sua própria redação: "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução." Com efeito, o entendimento adotado na origem parece ser o mais adequado para o caso, interpretando o pedido incidental de arresto no processo de execução, via sistemas Bacenjud e Renajud, como modalidade de tutela cautelar que, por isso mesmo, deve se sujeitar aos requisitos do artigo 300 da norma processual. Desse modo, como o pedido foi indeferido na origem com base na ausência de perigo de dano que autorizasse a constrição antecipada, ante a inexistência de indícios concretos de dilapidação patrimonial pela parte executada, deveria a agravante, em princípio, destacar algum elemento que fosse capaz de infirmar tal conclusão, o que, de imediato, não vislumbro na hipótese. Portanto, tenho que, ao menos por ora, não estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Ante o exposto INDEFIRO, o pedido de natureza liminar. Comunique-se o Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, oportunizo à agravante que se manifeste no sentido de esclarecer porque consta como parte nos registros do processo a sua sócia, e não a própria empresa, elucidando eventual existência de erro cartorário que demande retificação. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora